Tribunal: TJSP
Processo: 1008466-44.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de suposta discriminação etária sofrida ao prestar vestibular – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Não cabimento – Alegações de risos dos fiscais de prova e de excepcional exigência de comprovante de inscrição da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de suposta discriminação etária sofrida ao prestar vestibular – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Não cabimento – Alegações de risos dos fiscais de prova e de excepcional exigência de comprovante de inscrição da apelante para que pudesse realizar a prova, em razão de sua idade – Ausência de provas da versão da apelante – Depoimentos testemunhais apenas das acompanhantes da apelante que não presenciaram os contatos desta com os fiscais e apenas atestam que a apelante saiu para buscar algo no carro – Ato ilícito da apelada não demonstrado – Ônus constitutivo do direito da apelante não cumprido – Inexistência de elementos que permitam aferir a discriminação alegada ou mesmo qualquer situação minimamente vexatória – Não configuração de responsabilidade civil da apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados sobre o valor da causa (R$ 10.000,00, em 30/08/2.017) em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.